Tribunal: CARF
Processo: 18239.004042/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004042/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
MARIA ANGELICA LIMA SICUPIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas com a efetividade dos serviços prestados, mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004042/2010-71
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004042/2010-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$13.099,39.
De acordo com demonstrativo, foi glosado o valor de R$23.945,20, declarado a título de
despesas médicas, pelo motivos consignados na autuação e a seguir elencados:
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, com não dependente:
GEAP - R$4.007,20.
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de identificação
do paciente beneficiário do serviço prestado, e por não se revestirem das formalidades
legais necessárias e exigidas:
ANTONIO PAULO MONTUANO (fisioterapia) - R$1.940,00;
CATIA BAZIN FREITAS (fisioterapia) - R$5.100,00;
ARTHUR DA SILVEIRA PAULA (psicologia)- R$3.220,00;
ANA PAULA B VIANNA ALVES (fonoaudiologia) - R$4.078,00;
CINTIA MARIA MAURO ALELLO (psicologia) - R$5.600,00.
Cientificada do lançamento em 27/08/2010, ingressou a contribuinte, em 23/09/2010,
com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 03/44, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Quanto aos gastos com não dependente, realizados com Lucilla de Oliveira Monteiro,
informa que se trata da mãe de sua companheira, que residia com elas e era dependente
do IR da filha, Anita de Oliveira Monteiro. Com a morte da companheira, solicitou a
inclusão da genitora da companheira como dependente no GEAP. Acrescenta que todos
os seus encargos, inclusive a GEAP, eram e são de sua responsabilidade.
Defende que Lucilla Monteiro auferiu rendimento anual inferior a R$12.696,00 e, de
acordo com a Lei no 9.250 de 1995, artigo 35, pode ser sua dependente. Aduz que seu
erro foi não a ter colocado como dependente no meu IR.
Indica a juntada de documentação comprobatória dos fatos narrados e solicita
compreensão.
Indica a juntada de declarações de Antonio Mantuano, Catia Freitas e Cíntia Alello.
Ressalta a juntada de declaração emitida pelo ortopedista Raimundo Grosi, que
justificaria os tratamentos realizados.
Explica que não conseguiu localizar o profissional Arthur da Silveira Paula. Indica a
juntada de declaração do psiquiatra Marco Antonio Ferreira, que justificaria o
tratamento realizado.
Quanto à Ana Paula Alves, afirma estar aguardando a documentação encaminhada pelo
correio, uma vez que a profissional não mais reside na cidade do Rio de Janeiro.
Expõe problemas pessoais que enfrentou e enfrenta, para justificar os tratamentos
realizados e requer o cancelamento da autuação.
Posteriormente, solicitou a juntada da declaração expedida por Ana Paula Alves.
Não obstante, observa-se que o documento juntado refere-se ao ano calendário 2008,
quando aqui se analisa o 2007.
Analisando-se os autos do processo 18239.004043/2010-16, constata-se que naquele foi
anexada a declaração da profissional citada relativamente ao ano calendário 2007.
Anexei ao presente cópia do referido documento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004042/2010-71

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/08/2012, o(a) contribuinte, em 04/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso questiona apenas as despesas tidas com os profissionais Catia Regina e
Cintia Maria, anexando documentos.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela recorrente não suprem os
vícios apontados no acórdão recorrido, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto os fundamentos:
Sobre despesas médicas, dispõe o artigo 80 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda) :
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...(grifei)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004042/2010-71

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada. E, conforme
ressaltado na legislação reproduzida, só são passíveis de dedução os gastos realizados
com o tratamento do próprio Contribuinte e dos dependentes informados na Declaração
de Ajuste Anual. Desse fato decorre a exigência de especificação do beneficiário dos
tratamentos/consultas/exames realizados.
(...)
Quanto às profissionais Catia Freitas (fls. 25/30), Ana Paula Alves (fls. 36/39 e 54) e
Cintia Alello (fls. 40/44), verifica-se que os recibos e declarações apresentados não
consignam seus endereços, que se trata de requisito formal essencial à validade de um
recibo médico, conforme legislação reproduzida. Por decorrência, deve ser mantida a
glosa dos valores de R$5.100,00, R$4.078,00 e R$5.600,00, declarados com essas
profissionais.
Note-se que a realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade de o
profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde usualmente exerce seu
ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local específico para tanto,
sendo o atendimento domiciliar uma exceção, em razão de particularidade quanto ao
estado de saúde do paciente.
(...)
Assim, caberia à contribuinte, por ocasião da dedução de tais gastos em sua Declaração,
certificar-se que a documentação comprobatória atendia a todos os requisitos legais para
fins de dedução, não podendo ser acolhido o seu argumento de que não logrou localizar
agora o profissional consultado naquela ocasião.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos
durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo
Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas.
Assim é que o endereço do profissional e a indicação do beneficiário estão entre os
requisitos exigidos, uma vez que, conforme já dito, somente serão acatadas as despesas
próprias e de dependentes informados na Declaração. Diante da ausência desses
elementos nos comprovantes apresentados, a glosa do valor de R$3.220,00 deve ser
mantida.
Ressalte-se que declarações de outros profissionais recomendando os tratamentos para a
contribuinte não são hábeis a sanar as falhas apontadas pela Autoridade autuante nos
recibos dos profissionais efetivamente consultados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.004042/2010-71

Fl. 85
DF CARF MF
Original